Tribunal: CARF
Processo: 18186.726526/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.726526/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.018 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de junho de 2024
Recorrente
SCHENCK PROCESS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA
PELA
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL
ANTES DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL.
É indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de estimativas
mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse título em
DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos
montantes.
Assim, tendo sido aceito o pagamento dos débitos de estimativa via
parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento de multa isolada por
falta de recolhimento desses valores, por falta de subsunção à hipótese da
penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.726526/2017-12
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21
de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acordão n° 108-
032.789 proferido pela 29° Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ08) no
qual julgou improcedente a impugnação contra o Auto de Infração – Multa Isolada por Falta de
Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada para exigência de crédito tributário no
montante de R$ 1.590.868,70
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração, a
autoridade autuante registra:
Descrição dos fatos: A pessoa jurídica sujeita à tributação na forma do lucro real e que
optou pela apuração anual do IRPJ fica obrigada ao pagamento mensal do valor do
imposto e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), calculados por
estimativa, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir a respectiva
apuração, conforme disposto nos arts. 2o, 6o e 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. A falta de pagamento do IRPJ ou da CSLL sobre a base de cálculo estimada
mensal enseja a aplicação de multa, exigida isoladamente, correspondente a 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor que deixou de ser pago ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL no ano-calendário
correspondente.
Enquadramento Legal: Art. 2o e Art. 44, inciso II, alínea "b" da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996
A situação fática reside na aplicação de multa no percentual de 50% sobre o valor
do IRPJ apurado por estimativa relativo ao mês de novembro de 2013, confessado em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e não pago.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e formalizou a correspondente
Impugnação e devido a forma concisa e precisa usada pelo julgador em primeira instância,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao contribuinte
acima identificado, por meio do Auto de Infração – Multa Isolada por Falta de
Recolhimento do IRPJ sobre Base de Cálculo Estimada, lavrada em 21/06/2017, no
valor total de R$ 1.590.868,70.
A multa foi aplicada com base nos artigos 2o e 44, II, "b" da Lei no 9.430/1996, no
percentual de 50% sobre o valor do IRPJ por estimativa relativo ao mês de novembro de
2013, confessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e
não pago.
Cientificado do Auto de Infração em 06/07/2017 (fl. 58), o contribuinte apresentou
impugnação em 21/07/2017 (fls. 2 e 5/14), na qual aduz e requer o seguinte:
O débito de IRPJ por estimativa de novembro de 2013 foi, inicialmente, incluído no
parcelamento da Lei no 12.966/2014 (REFIS da Copa) e, posteriormente, migrado para
o Programa de Regularização Tributária — PRT, instituído pela Medida Provisória no
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

766/2017. Em razão disso, esse débito de estimativa estava com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, VI, do CTN.
Ao incluir o débito no REFIS da Copa e, posteriormente, no PRT, o contribuinte acabou
por confessar o débito antes de qualquer procedimento de fiscalização, de modo que
restou configurado o instituto da denúncia espontânea, tipificado no artigo 138 do CTN.
Nesse caso, apenas podem ser exigidos os juros de mora, sendo indevida a cobrança de
multa moratória ou punitiva.
Requer o cancelamento da multa aplicada.
Os membros da 29a TURMA/DRJ08 julgaram, por unanimidade de votos,
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, ementado da seguinte
forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
MULTA ISOLADA. FALTA DE PAGAMENTO DO IRPJ POR ESTIMATIVA.
Será aplicada multa isolada de 50% quando verificada, após o término do ano
calendário, a falta de pagamento do IRPJ por estimativa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
MULTA
ISOLADA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
EXIGÊNCIA
DE
PAGAMENTO DA ESTIMATIVA ATÉ A DATA DA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO. A falta do pagamento mensal do IRPJ por estimativa, nos prazos e
condições estabelecidos na legislação tributária, sujeita o contribuinte a multa isolada
prevista no artigo 44, II, "b", da Lei no 9.430/1996. Segundo o artigo 6o da Lei no
9.430/1996, o pagamento das estimativas mensais deverá ser efetuado até o último dia
útil do mês subsequente àquele a que se referir.
Caso a estimativa seja informada em declaração apresentada pelo contribuinte após a
ocorrência da infração, para se fazer jus à denúncia espontânea prevista no artigo 138 do
CTN, a estimativa deverá ser paga até a data da entrega da declaração.
MULTA ISOLADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. O instituto
da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de parcelamento de
débito tributário.
PARCELAMENTO DE ESTIMATIVA APÓS O TÉRMINO DO ANO-
CALENDÁRIO. O parcelamento das estimativas após o término do ano-calendário não
elide a aplicação da multa isolada, visto que as estimativas mensais constituem mera
antecipação do tributo a ser apurado no ajuste anual, em 31 de dezembro do ano-
calendário, após o que as estimativas deixam de ser exigíveis como antecipação
propriamente dita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Basicamente o voto da DRJ ressaltou que a legislação à época do lançamento
determinava a aplicação da multa isolada sobre os valores não recolhidos à título de estimativa
de IRPJ e CSLL, no curso ou após o término do ano-calendário, devendo a quitação ocorrer até o
último dia útil do mês subsequente, conforme artigo 6° da Lei no 9.430/1996.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

Como não foi realizado o pagamento do IRPJ por estimativa do mês de novembro
de 2013 até o dia 30/12/2013, restou configurado o fato gerador da multa isolada.
Afirma que o caso não se enquadra em denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN, pois o débito tributário deveria ter sido pago (ou compensado) até a data em que
confessado, sendo que a confissão ocorreu apenas na transmissão da DCTF retificadora em
19/08/2014, e que, até a data da adesão aos parcelamentos (parcelamento da Lei no 12.996/2014
– adesão em 22/08/2014 e Programa de Regularização Tributária (PRT) – adesão em
30/05/2017), não houve a extinção por pagamento.
Ao final cita decisões do CARF que corroboram a decisão, bem como o Acórdão
do REsp no 1.102.577, proferido sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 do CPC/2015), no
qual exclui do instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) os casos de parcelamento de
débito tributário.
Irresignada, a Recorrente recorre a este Conselho, através de Recurso Voluntário
apresentando os seguintes pedidos:
preliminarmente, requer dignem-se V.Sas. a prover o Recurso Voluntário e reformar o
acórdão recorrido, para reconhecer a nulidade do Auto de Infração no
18186726526/2017-12, com o reconhecimento da improcedência total da multa isolada
No mérito, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo a improcedência do Auto de Infração, tendo em vista que: (1) a multa
isolada imposta após o encerramento do ano-calendário desfigura a finalidade do art. 44,
II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996; (2) antes do início da ação fiscal, ocorrido em 21/06/2017,
o débito foi parcelado e teve a sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151, VI
do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente e (3) o percentual da multa aplicada
é abusivo, violando os princípios da equidade e do não-confisco
(Griffou-se)
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza
, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento
Observa-se que a preliminar de nulidade do auto de infração com base na
impossibilidade de exigência da multa isolada com base no art. 44, II, ‘b’, da Lei no 9.430/1996
após o encerramento do ano calendário, na verdade é uma análise de mérito, incluída no tópico
sobre a improcedência da cobrança, de modo que será analisada ao longo do voto.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

O cerne da questão se resume na cobrança de multa isolada pelo não pagamento
de estimativas apuradas no mês de novembro de 2013 e que foram incluídas, posteriormente, em
regular parcelamento oferecido aos contribuintes pelo governo.
Importante nesse momento a cronologia dos fatos:
 01/09/2013 à 30/09/2013 – Apuração das estimativas de IRPJ e CSLL
 30/12/2013 – Data final para pagamento das estimativas de
novembro/2013 (art. 6° da Lei no 9.430/1996).
 19/08/2014 – Entrega de DCTF retificadora contendo o débito
tributário.
 22/08/2014 – Adesão ao parcelamento da Lei no 12.996/2014
 30/05/2017 – Migração do parcelamento por adesão ao Programa de
Regularização Tributária (PRT)
 21/06/2017 – Auto de Infração
Duas questões que exsurgem:
É válida a cobrança de multa isolada pelo não pagamento de estimativas após
o término do ano calendário?
A adesão ao parcelamento elide a cobrança de multa isolada por não
pagamento de estimativa?
No julgamento de primeira instância, houve a citação do Acórdão CARF no 1201-
002.072, de 12/03/2018, contudo esse acordão foi reformado pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais por unanimidade de votos, através do Acórdão CSRF no 9303-012.843, ementado da
seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2011
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL. Não é cabível o lançamento de
ofício para exigência de multa isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento
deferido pela Administração Tributária
Recentemente o assunto a bordado no Acórdão CARF n° 1201-005.688, de
13/12/2022, de relatoria do Ilustre conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, cuja ementa
segue colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2012
MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. ADESÃO AO PARCELAMENTO ESPECIAL ANTES DO INÍCIO DA
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

AÇÃO FISCAL. LANÇAMENTO NÃO CABÍVEL. É indevida a exigência de multa
isolada pelo não pagamento de estimativas mensais na hipótese de ter o contribuinte
informado os valores a esse título em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o
parcelamento dos montantes. Isto porque, depois de encerrado o ano-calendário em que
eram devidas as estimativas, somente caberia a cobrança do IRPJ conforme ajuste anual
e da multa de ofício (art. 17 da IN 1515/2014). Assim, tendo sido aceito o pagamento
dos débitos de estimativa via parcelamento, não é possível posteriormente o lançamento
de multa isolada por falta de recolhimento desses valores, por falta de subsunção à
hipótese da penalidade prevista no art. 44, inciso I, alínea b da Lei n. 9.430/96.
Seguem abaixo trechos importantes do Acordão 1201-005.688 que balizaram a
decisão no presente recurso:
No âmbito da Câmara Superior de recursos fiscais, recentemente foi prolatado o
Acórdão 9303-012.842, que, por unanimidade de votos, reformou o Acórdão
1201.002.072 citado no julgamento da DRJ para respaldar seu entendimento. A seguir,
apresento excerto importante da decisão, solidificando o porquê assiste razão ao
contribuinte no caso concreto:
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em princípio, a
inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título de juros de mora,
desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma penalidade pelo não
recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a instituição da multa isolada no
artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como pressuposto a impossibilidade de cobrança das
estimativas após o término do ano-calendário, conforme as próprias instruções
normativas trataram o assunto, a saber:
IN SRF no 93/97 (...)
IN RFB no 1.515/2014 (...)
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de incidência da
multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão sendo recolhidas.
Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo
151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da recorrente, se afigurando tal situação
incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de efetuar
parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório com a aplicação
da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96, cujo
fundamento é a falta de recolhimento das mesmas.
Veja-se que o ponto aqui não é afastamento da multa isolada por denúncia espontânea, o
que sabidamente não ocorre no âmbito do parcelamento (cf. RESP no 1.102.577/DF,
julgado na sistemática dos recursos repetitivos e, portanto, de observância obrigatória
por este Conselho). Mas sim ausência de subsunção dos fatos do caso concreto à
hipótese de incidência traçada pela legislação para a multa isolada pela falta de
pagamento de estimativa.
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art.44, II, alínea b
da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-se que aqui as
estimativas referem-se ao ano de 2013, a retificação em DCTF para contemplá-las
ocorreu em 25/08/2014, constituindo o crédito tributário. No próprio ano de 2014 esses
débitos foram parcelados, conjuntamente com a multa de mora e os juros respectivos.
Assim, a partir daí o débito de estimativa encontrava-se confessado e sendo adimplido
com conformidade com o programa outorgado pela Receita Federal. Foi somente em
2017 que veio a ser efetuado o lançamento tributário para cobrança das multas isoladas.
Não se trata, portanto, de caso em que previamente à adesão ao parcelamento a multa
isolada já se encontrava lançada.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

Daí de fato percebe-se a dislexia do tratamento fiscal dado ao caso: mesmo depois de
encerrado o ano calendário de 2013, a autoridade tributária aceitou o parcelamento dos
débitos de estimativa deste ano, sendo que na realidade depois desse período, somente a
multa isolada poderia ser exigida, além do próprio valor a título de IRPJ (cf. art. 16 da
IN RFB no 1.515/2014). Se permitiu o pagamento das estimativas via parcelamento,
como poderia posteriormente autuar o contribuinte para cobrar multa isolada pelo não
pagamento das estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso I do Código
Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que define infrações, ou lhe
comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de
dúvida quanto à capitulação legal do fato. Portanto, caso haja dúvida sobre o
parcelamento ser ou não entendido como forma de pagamento para fins de aplicação da
multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996 (como parece ser o
caso, já que existe jurisprudência divergente no CARF a respeito do tema), deve ser
dada interpretação mais favorável ao contribuinte. O entendimento que prevalece,
nesses termos, para o presente caso concreto, é que estando os débitos de estimativa
parcelados, o pagamento está sendo feito aos cofres da União, de forma que torna-se
impossível falar que o pagamento de estimativa deixou de ser efetuado, sendo incabível,
por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44, II, alínea b da Lei
n.o 9.430/1996.
Diferente do que pretendido pela Recorrente no Recurso Voluntário, o caso não abarca
o instituto da denúncia espontânea, conforme tese firmada no acordão proferido no
RESP no 1.102.577/DF, se fosse o caso, a decisão seria mais simples por força da
sistemática de recursos repetitivos
"O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário."
O enquadramento legal utilizado pela autoridade autuante foi a determinação legal para
aplicação de multa isolada está registrada no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996,
remetendo ao art. 2° da mesma lei, que trata do “pagamento do imposto, em cada mês,
determinado sobre base de cálculo estimada”.
A grande questão da lide se resume na seguinte questão:
Tendo a Recorrente incluído o débito tributário pelo não pagamento da estimativa de
novembro de 2013, no dia 22/08/2014 por ocasião do parcelamento da Lei no
12.996/2014, poderia a autoridade tributária lançar multa pelo não pagamento dessa
estimativa?
Entendo que não.
De acordo com a cronologia dos fatos, o contribuinte entregou DCTF em 19/08/2014,
com a inclusão do débito sobre estimativas, dessa forma, o débito foi confessado, sendo
o adimplemento ocorrendo através da adesão ao parcelamento, não podendo se falar em
falta de pagamento, conforme fez constar o julgamento em primeira instância.
Nos autos constam os documentos que comprovam a inclusão das estimativas no
parcelamento, bem como o recolhimento das parcelas
A ação fiscal ocorreu em 2017, data posterior a entrega da DCTF, de modo que não
poderia a autoridade tributária considerar que não houve pagamento para aplicação da
penalidade.
Como o ano calendário já havia se encerrado, de acordo com a IN 1.515/2014 (vigente à
época), apenas poderia ser exigido do contribuinte a multa de ofício, e lógico, o próprio
tributo com juros e multa de ofício.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.018 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.726526/2017-12

IN RFB no 1.515/2014:
Art. 17. Verificada a falta de pagamento do imposto por estimativa, após o
término do ano-calendário, o lançamento de ofício abrangerá:
I - a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do pagamento
mensal que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
no ano-calendário correspondente;
II - o imposto devido com base no lucro real apurado em 31 de dezembro, caso
não recolhido, acrescido de multa de ofício e juros de mora contados do
vencimento da quota única do imposto. (Griffou-se)
Outro aspecto abordado no Acordão do CSRF (9303-012.843) foi a notória
contradição da Administração Tributária ao permitir que fosse incluído no parcelamento as
estimativas não quitadas e em seguida aplicar penalidade pelo não pagamento.
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, exonerando a integralidade do crédito tributário lançado.

É como voto,

(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 111
DF CARF MF
Original